Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715330-89.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VENICIO JOSE DE ARAUJO, ANTONIO GERALDO DE SOUZA BRITO APELADO: ANTONIO GERALDO DE SOUZA BRITO, VENICIO JOSE DE ARAUJO D E S P A C H O Concedo ao Apelante ANTONIO GERALDO DE SOUZA BRITO o prazo de 5 (cinco) dias para que junte aos autos a guia de recolhimento do preparo, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento de ID 34504339, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, ou para que recolha o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator